Tribunal: STF
Processo: ARE 1031964
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, tendo em vista que o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.



    O embargante sustenta que



    “Conforme se verifica da leitura da decisão que negou seguimento ao recurso, estas [sic] foi fundamentada com base no artigo 21 do Regimento Interno do STJ, e com extrema rigidez, sob a justificativa de que o Ministro Ayres Brito, nos autos do RE 598.365-RG/MG (tema 181), rejeitou a repercussão geral.



    2. Os embargos de declaração opostos, tem a finalidade de chamar a atenção de Vossa Excelência para o fato de que ocorreu um equívoco de interpretação dos dispositivos citados na referida decisão que negou seguimento ao recurso, até mesmo porque nas razões do recurso interposto, nunca foi citado como paradigma o RE 598.365, razão pela qual materializado o constrangimento ilegal, materializado a violação da jurisprudência do STF, bem como os ditames do CPC e da CRFB (1988).



    3. Não obstante tais circunstâncias, não houve a verificação adequada e correta dos fatos e fundamentos do recurso, configurando-se, assim, o vício da omissão que dá azo a interposição dos presentes aclalatórios [sic]”. (pág. 1-2 do doc. eletrônico 141-grifos no original).



    Requer, ao final



    “[...] se digne a conhecer e prover os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para o fim de examinar os fatos e fundamentos do recurso, uma vez que a defesa demonstrou de forma clara e precisa a negativa de vigência de lei federal, contidas nos venerandos acórdãos exarados objurgado ao disposto no artigo 155 do CPP, rogando assim que seja dado provimento ao recurso, para assim ser dado seguimento ao AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO para assim cassar a sentença proferida pelo M. M. Juízo da 03ª Vara Criminal da Comarca de Niterói (RJ), nos autos do processo de nº 0075552-72.2014.8.19.0002, bem como o venerando acórdão proferido pela Egrégia 07ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo desde já o Embargante ser submetido a outro julgamento, e/ou, ser absolvido de imediato de todas as acusações que lhe foram impostas.” ( pág. 2 do doc. eletrônico 141). 



     É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao recurso por ser o caso de 



    “[...] agravo interposto contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015, sob o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da controvérsia em exame”.



    O embargante, todavia, cingiu-se a reiterar argumentos de mérito consignados no recurso extraordinário.



    Ademais, como o recurso de agravo teve seu seguimento negado em virtude do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário, não há falar em omissão quanto a questões relativas ao mérito. 



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados.” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator